Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUÁRIO DE DROGAS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXEPCIONAL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI No 10.216/01. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de pedido de internação compulsória de pessoa portadora de transtorno mental induzido pelo uso reiterativo de álcool e múltiplas drogas, deve ser observada a Constituição Federal - CF, bem assim, no plano infralegal, a legislação de regência do tema relacionado aos direitos e ao modelo assistencial em saúde mental, estatuídos, atualmente, por meio da Lei no 10.216/01.
2. Admite-se a internação de dependentes de droga, desde que “realizadas em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação” (art. 23-A, § 2o, da Lei no 13.840/19).
3. Conforme disposição do art. 6o, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/01, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, desde que determinada pela Justiça.
4. A internação compulsória deve ser reservada a situações extremas, eis que restringirá a liberdade do internado, somente podendo ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar ou tenha tentado outros meios de tratamento.
5. Na hipótese vertente, não restou cabalmente comprovada a necessidade da medida extrema pleiteada. O último relatório médico multiprofissional confeccionado por profissionais da rede CAPS AD III de Samambaia-DF, destaca, ao final, a indicação de continuidade com o tratamento ambulatorial.
6. O documento médico apresentado não supriu a exigência do art. 6o da Lei no 10.216/01, porquanto não trouxe expressa indicação de internação psiquiátrica ou dos motivos de sua imposição.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.